Tribunal: TJDFT
Processo: 0216956-55.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE JULGAMENTO. ACOLHIDAS. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. CONFIGURADA. EXTENSÃO DE QUÓRUM. ART. 942 DO CPC. CABÍVEL. ACORDÃO TORNADO SEM EFEITO.
1. Embargos de declaração opostos com alegação de omissão quanto à aplicação do art. 942 do CPC e à participação de Magistrada previamente declarada suspeita.
2. Configurada a nulidade do julgamento por violação ao princípio da imparcialidade, diante da atuação da Desembargadora que havia se declarado suspeita nos autos, conforme previsto no art. 145 do CPC.
3. Reconhecida a nulidade por inobservância da técnica de julgamento ampliado, prevista no art. 942 do CPC, uma vez que os embargos foram opostos contra acórdão proferido por colegiado ampliado. Em razão da precípua finalidade integrativa, os embargos de declaração devem ser julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida. Logo, o julgamento dos embargos de declaração, quando opostos contra acórdão proferido pelo órgão em composição ampliada, deve observar o mesmo quórum (ampliado). Precedentes do STJ.
4. Preliminares da primeira requerente acolhidas para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Relator originário para nova sessão com observância do quórum ampliado e da suspeição previamente declarada. Embargos de declaração do segundo requerido julgado prejudicado.